Tribunal: TJDFT
Processo: 0724626-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724626-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IL EXPLORACAO DE SERVICOS DE ACADEMIA E FITNESS LTDA - ME AGRAVADO: ELAINE MENEZES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IL EXPLORACAO DE SERVICOS DE ACADEMIA E FITNESS LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos de cumprimento de sentença 0704755-04.2017.8.07.0020 (ajuizada por pela agravante em desfavor de ELAINE MENEZES DOS SANTOS, ora agravada), decisão nos seguintes termos: “A gratuidade de justiça concedida em sede de cumprimento de sentença à ré não abrange apenas as despesas processuais da fase de conhecimento, uma vez que a condenação ao seu pagamento restou transitada em julgado. Entretanto, abarca os honorários de 10% do cumprimento de sentença. Assim, estes não são devidos. Indefiro, portanto, o prosseguimento do feito quanto aos honorários e tendo em vista a ínfima diferença do débito remanescente, de apenas dezenove reais, o que não justifica a mobilização do aparato do Poder Judiciário para a realização de nenhuma diligência, retornem os autos conclusos para extinção do feito, nos termos do artigo 924, II do CPC.” Em suas razões (ID 27752343), os agravantes sustentam que “muito embora, de fato, a ora agravada tenha obtido gratuidade de justiça em sua exceção de pré-executividade, esta não tem o condão de retirar o direito às verbas de sucumbência já concretizadas.” Asseveram que “a gratuidade de justiça concedida à agravada apenas foi deferida em exceção de pré-executividade (protocolada em 21 de maio de 2020), tendo sido expresso o Juízo a quo no sentido de que se trataria de uma concessão com efeitos ex nunc”. Destacam que “o cumprimento de sentença já tramitava desde 21 de setembro de 2019, tendo sido fixados os honorários advocatícios do cumprimento de sentença em decisão publicada em 15 de outubro de 2019, que concedeu prazo para pagamento, sem honorários e multa, até 29 de outubro de 2019”. Ressaltam que “a gratuidade concedida em exceção de pré-executividade, apresentada após o prazo próprio da impugnação ao cumprimento de sentença, não pode alcançar os honorários já fixados anteriormente.” Por fim, requer: “A concessão de efeito suspensivo ao processo originário (0704755-04.2017.8.07.0020), a fim de impedir sua extinção, garantindo a própria existência deste recurso; Seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada, declarando que a gratuidade de justiça não se estende aos direitos já adquiridos até a data de seu deferimento, notadamente às verbas honorários de sucumbência em cumprimento de sentença, fixadas e já garantidas meses antes da apresentação da exceção de pré-executividade.” Sem preparo em razão da gratuidade deferida (ID 46927650). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito alegado não evidenciada. Consoante relatado, os agravantes insurgem-se contra a decisão pela qual definido que a gratuidade de justiça deferida em sede de cumprimento de sentença abrange os honorários advocatícios fixados para referida fase e indeferiu o prosseguimento do feito quanto aos honorários. A agravante alega, em suma, que a gratuidade de justiça concedida após o prazo da impugnação ao cumprimento de sentença não tem o condão de afastar os horários fixados para fase de cumprimento de sentença. Sem razão. Consta dos autos que o pedido de cumprimento de sentença da exequente (IL EXPLORACAO DE SERVICOS DE ACADEMIA E FITNESS LTDA – ME) foi acolhido pelo Juízo a quo em 10.10.2019, tendo sido determinada a intimação pessoal da executada (em razão da revelia na fase de conhecimento e do fato de não haver advogado constituído – art. 513, §2o, II do CPC) para pagamento voluntário, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor devido e também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor do débito - (ID 46927650) Todos os mandados de intimação da executada enviados para os endereços indicados pela exequente retornaram sem cumprimento (ID 50397157, 63535989 e 63535992). Em 21/05/2020 (ID 63604946), a executada compareceu aos autos, apresentou exceção de pré-executividade e requereu gratuidade de justiça, benefício deferido pelo Juízo a quo (ID 67645469). Nesse contexto, considerando que a gratuidade de justiça foi requerida na primeira oportunidade de manifestação da executada na fase de cumprimento de sentença, o benefício não tem efeito retroativo com relação aos honorários sucumbenciais fixados na sentença já acobertados pela coisa julgada, mas alcança honorários definidos para a fase de cumprimento de sentença e demais custos processuais incidentes após a sentença. Nesse sentido, a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc e por isso, não retroagem. 2. A parte citada por edital na fase de conhecimento deve ser intimada pessoalmente na fase de cumprimento de sentença, para o cumprimento do artigo 523 do Código de Processo Civil. 3. Ao executado que toma conhecimento da execução somente após a penhora on line de sua conta bancária, deve ser concedido prazo para o pagamento voluntário da obrigação. 4. O benefício da gratuidade concedido no cumprimento de sentença, após o pedido do executado, na primeira oportunidade que falou nos autos, abrange os honorários fixados nesta fase e devem ser sobrestados nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1301025, 07380144520208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIMENTO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITOS EX NUNC. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em processo de execução, decisão interlocutória versando sobre os efeitos que concedeu o benefício de gratuidade de justiça pode ser desafiada por agravo de instrumento. Inteligência do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. O pedido de gratuidade de justiça pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade. 3. Destarte, renovado o pleito, o deferimento na fase de cumprimento de sentença tem eficácia ex nunc, alcançando exclusivamente os custos financeiros processuais surgidos após o trânsito em julgado, sem nenhum reflexo nos ônus de sucumbência impostos na sentença. 4.Recurso conhecido e provido (TJ-DF 20160020331100 0035300-95.2016.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2017, 2a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/03/2017 . Pág.: 219/229) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora